Tribunal: TJMT
Processo: 0002350-98.2012.8.11.0020
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002350-98.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 021.421.361-76 (APELADO), MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE - CPF: 008.743.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
– APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE RECONHECIDA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88 – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGAMENTO –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto,
faz jus
a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

3. O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção do décimo terceiro vencimento e férias, que, além de serem constitucionalmente assegurados, estão previstos expressamente na Lei no 211 do
Município
de
Ponte

Branca
, de 14 de dezembro de 1993.

4. Sentença ratificada. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
M.M. Pierro de Farias Mendes
, nos autos de
Ação Ordinária de Cobrança n.o 2350-98.2012.8.11.0020 – Código 52898,
proposta por
ELIANE MARTINS DE SOUZA,
alegando, que devido a contratações de mão-de-obra precária sem admissão por concurso público, com sucessivas prorrogações, objetivando o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias, do período laborado entre os anos 2005 a 2010.

A sentença Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público municipal ao pagamento de verbas salariais e trabalhistas em favor da parte autora. Declarou extinto o processo com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios – Id. 63797563.

Em suas razões recursais o Apelante, arguiu a reforma favorável da r. sentença recorrida, para declarar nulo o contrato, e por fim, que a Apelada possui apenas o direito do pagamento da contraprestação pactuada, e já recebida durante o labor, tendo por base a data de 09/10/2007, por diante, nos termos de suas razões recursais – Id. 63797568.

A Apelada, instada a ofertar Contrarrazões – Id. 63797578, restou silente no prazo assinalado – Id. 63797583.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público – Id. 65980453.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
de piso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente público municipal ao pagamento de verbas salariais e trabalhistas em favor da parte autora.

Ressai dos autos, que a Autora ora Apelada aduz que prestou serviços, junto ao município de Ponte Branca durante o período correspondente aos anos de 2005 a 2010, exercendo nesse interim várias funções.

Assevera que ao longo da vigência do vínculo laboral, deixou de usufruir de benefícios dele decorrentes, tais como férias remuneradas com adicional de 1/3 e décimo terceiro salário e recolhimento do FGTS, pugnando pelo recebimento de tais verbas.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Pois bem. O regime jurídico dos servidores do Município de Ponte Branca é regulamentado pela Lei n.o 211, de 14 de dezembro de 1993, e a composição do quadro geral de pessoal, com seus respectivos vencimentos, está prevista na Lei n.o 400, de 30 de dezembro de 2009.

A Constituição Federal prevê expressamente: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

No que tange ao direito de percepção do décimo terceiro vencimento e férias acrescidas do terço constitucional, noto que a sentença merece ratificação. O artigo 39, §3o, da Constituição Federal bem enuncia que aos servidores ocupantes de cargo público aplica-se o disposto no artigo 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX.

A Lei n.o 211 do Município de Ponte Branca, de 14 de dezembro de 1993, institui o regime jurídico único aos servidores, ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, e garante o direito à gratificação de décimo terceiro vencimento e de férias:

Art. 2o. Para efeito desta lei, servidor é a pessoa que exerce o cargo público. [...]

Parágrafo único – Os cargos públicos são criados por lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão, em número certo e pago pelo cofre público, tem denominação própria, com especificação de requisitos exigidos para o sue exercício. [...]

Art. 99. Ao servidor ativo e ao inativo será concedida gratificação de décimo terceiro vencimento, correspondente a 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, da remuneração ou provento. [...]

Art. 104. Todo servidor fará jus, anualmente, ao gozo de um período de férias, inacumuláveis, com direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse.

Assim dos autos se extrai, que a servidora substituída, foi contratada pelo Município de Ponte Branca, sem concurso público, entre os anos de 2005 a 2010, lotada na Secretaria de Administração e Finanças, para exercer e atender a necessidade temporária e excepcional do ente público.

Conforme dispõe o art.
37
,
II
, da
Carta Magna
, o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Nesta toada, como se pode observar dos documentos acostados aos autos, os contratos foram firmados temporariamente, em especificar a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na
Carta Maior
, o que afasta a configuração de uma relação trabalhista regida pelas normas da
CLT
.

Trata-se de nítida relação submetida ao regime jurídico administrativo. Assim, é contrato de direito administrativo e, como tal, não se confunde com o contrato trabalhista, descaracterizando-se dessa forma qualquer relação de emprego.

Sobre o tema,
Helly Lopes Meirelles
leciona que:

“Os contratos por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da Carta Magna, bem como ao regime geral de previdência social. Sujeitam-se, pois, a regime diverso do estatutário e do trabalhista. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”. (Direito Municipal Brasileiro. 16a edição. Editora Malheiros, 2008, pág. 597).

Tal fato não implica em alteração de regime jurídico. Logo, não existiu o vínculo trabalhista celetista entre a Apelada e o poder público e, por conseguinte, não se aplicam todos os direitos elencados no art. 7o da Constituição Federal, mas apenas os concedidos aos servidores públicos pela própria Carta Magna.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária será sempre de natureza jurídico administrativa, e que a prorrogação irregular do contrato não tem o condão de transmudar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PRECÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O presente caso não versa sobre hipótese de servidor público cuja investidura em cargo ou emprego público foi anulada, mas sim de trabalhador contratado a título precário que teve o contrato de trabalho prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico administrativa com o Estado, razão pela qual o disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/90 não se aplica, no que concerne às verbas do FGTS. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art. 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF). 3. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista (RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp 1356972/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013).

A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PROVA DOCUMENTAL — SUFICIÊNCIA. SERVIDOR COMISSIONADO —
DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA E PELA LEI LOCAL
— DÉCIMO TERCEIRO VENCIMENTO E FÉRIAS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. NOMEAÇÃO PARA CARGO COM SUBSÍDIO MAIOR — LEI No 367 DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2008 — MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO ANTERIOR — DIFERENÇAS DEVIDAS. O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa.
O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção do décimo terceiro vencimento e férias, que, além de serem constitucionalmente assegurados, estão previstos expressamente na Lei no 211 do Município de Ponte Branca, de 14 de dezembro de 1993.
A nomeação para cargo com previsão de subsídio maior do que o anteriormente exercido, enseja o recebimento das diferenças oriundas da ausência de reajuste na folha de pagamento do servidor. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0002725-65.2013.8.11.0020, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 13/04/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL - OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NA LEI No 367 DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - DIFERENÇAS PAGAS A MENOR DEVIDAS -
PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO - ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 - PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS -
OCORRÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional, para a propositura de qualquer ação contra a Fazenda Pública, é quinquenal.
Dever ser observado o valor do subsídio do Secretário Municipal de Ponte Branca, fixado na Lei no 367 de 13 de novembro de 2008. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (N.U 0000369-29.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).
Grifei

Quanto a ocorrência da prescrição quinquenal alegada pelo Município de Ponte Branca, razão lhe assiste.

Isso porque segundo a regra disposta pelo artigo 10 do Decreto n.o 20.910, de 6 de janeiro de 1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram,
in verbis
:

“Art. 1o

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Como registrado nos autos a contratação da Autora se deu de forma contrária aos ditames estabelecidos pela Constituição Federal, nos termos do § 2° do art. 37 da Constituição Federal é nulo o contrato de trabalho celebrado pela administração pública sem a observância do requisito da aprovação prévia em concurso público e, só preserva a direito a pagamento da contraprestação pactuada.

Sendo assim, o marco inicial para a contagem da prescrição é a data do ajuizamento da ação, que no presente caso se deu em 09/10/2012 – Id. 63756989. Logo, os pedidos anteriores a 09/10/2007, deve ser excluído pelo instituto da prescrição, respeitando o prazo de 05 (cinco) anos já ordenada na sentença – Id. 63797563.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, o plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E, sendo a correção monetária a partir de data em cada parcela deveria ter sido paga e os juros, a partir da citação.

Sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021